Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-12.2014.8.11.0012
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000277-12.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIELY MATEUS MARCON - CPF: 008.983.851-30 (APELANTE), SEBASTIAO PEREIRA RODRIGUES (APELADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), ARISTIDES RODRIGUES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC - AÇÃO DE USUCAPIÃO - MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO – REQUISITOS SUBJETIVO (
ANIMUS DOMINI
) NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na usucapião extraordinária, independe o justo título ou a boa-fé do possuidor, e é caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual a 15 (quinze) anos. Essa é a inteligência do art. 1.238 do CC.

2 - No caso concreto, é possível concluir que a posse alegada nos autos tem gênese em 19/11/1993, quando
Antônio Rodrigues de Oliveira
recebeu amplos poderes do proprietário sobre o imóvel rural, tendo transferido tais direitos, mediante contrato verbal, para
Valdir Marcon
, pai da Apelante.

3 – Na espécie, há provas inconcussas de que o pai da Apelante é a pessoa que se apresenta como proprietário, e não a Apelante, o que, por si só, obsta o acolhimento da pretensão usucapienda. O fato de o proprietário não se opor ao pedido inicial, não significa que o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta vem sendo exercida pela Apelante, pois é vedado ao julgador fazer presunções no que tange ao
animus domini
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000277-12.2014.8.11.0012

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gabriely Mateus Marcon
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada em face de

Sebastião Pereira Rodrigues
. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, exceto quanto aos honorários advocatícios, face à revelia do Apelado; todavia, foi suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

A Juíza
a quo
concluiu que a Apelante não comprovou o exercício da posse do imóvel, recebido em doação do seu genitor, ainda que de forma indireta.

A Apelante asseverou que, conquanto a propriedade do imóvel esteja no nome do Apelado, este vendeu para
Antônio Rodrigues
que, por sua vez, vendeu para
Valdir Marcon
, pai da Apelante, o qual lhe doou, passando a exercer a posse.

Aduziu que, citado, o Apelado não contestou a lide porque não se opõe à ocorrência da prescrição aquisitiva.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim que seja acolhido o pedido inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no Id 39247495.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020